Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709137-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA AGRAVADO: CON CRET ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora, a remoção e o leilão dos bens penhorados (1.500 carteiras escolares). A agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão contraria o art. 6o, II e III, da Lei 11.101/05, na medida em que mantém em trâmite execução contra pessoa jurídica em recuperação judicial, com a prática de atos expropriatórios; 2) pouco importa se a penhora é anterior ao deferimento da recuperação, pois cabe ao Juízo recuperacional decidir acerca do patrimônio da recuperanda, a fim de não colocar em xeque o plano de soerguimento que será oportunamente apresentado; 3) ao tempo do deferimento da recuperação judicial, a remoção dos bens ainda não havia se perfectibilizado. Requer a suspensão do leilão, com a restituição das carteiras ao acervo da agravante e, no mérito, seja reconhecida a impossibilidade de prática de atos constritivos pelo MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, tendo sido deferida a recuperação judicial da agravante no curso do cumprimento de sentença, cabe ao d. Juízo Recuperacional decidir sobre a essencialidade dos bens para o plano de soerguimento da recuperanda, que atua no ramo educacional. Há, também, risco de dano iminente à agravante diante da designação do leilão desses bens. Todavia, até que haja o pronunciamento do d. Juízo Recuperacional, os bens devem ser mantidos no estado em que se encontram, uma vez que a remoção já havia sido determinada quando do deferimento da recuperação judicial, ainda que não realizada. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar o leilão até que o d. Juízo Recuperacional se pronuncie sobre a questão. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator